Tribunal: STF
Processo: Rcl 83535
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, proposta por José Ricardo Rezek em face de decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo n. 1000349-64.2017.5.02.0048. 



    Na petição inicial, a parte reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020.



    Nessa linha, afirma que “de um lado temos a Súmula Vinculante nº 10 que claramente reconhece a violação de cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) na hipótese de a decisão de Tribunal que afastar a incidência de lei, ou parte da lei, ainda que não a declare expressamente inconstitucional e de outro lado, tem-se que o TRT-2 de São Paulo decidiu AFASTAR a incidência de trecho expresso da Lei que afirma que somente o juízo falimentar pode decidir sobre desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida. Com o devido respeito, quando o TRT da 2ª Região decide dessa forma, não está apenas decidindo contra a lei, mas também está descumprindo entendimento vinculante dessa Corte”. (eDOC 1/ID: 3724b016, p. 5).



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada e o andamento do processo na corte de origem e, ao final, a cassação do acórdão reclamado para determinar que outro seja proferido, em estrita observância ao conteúdo do art. 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005.), declinando a competência do julgamento do IDPJ para a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    A questão posta na presente reclamação diz respeito à observância da Súmula Vinculante 10 desta Corte pela decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.



    Na espécie, o Juízo reclamado assentou que o disposto no art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, não fixou regra de competência, mas apenas estabeleceu requisito específico para o juízo falimentar decidir sobre a desconsideração, de modo que a Justiça do Trabalho seria competente para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica de empresas em recuperação judicial e em falência. 



    Confira-se trecho da decisão reclamada:



     



    “Desconsideração da personalidade jurídica 



    Não tem razão o agravante. 



    Prevalece no Tribunal Superior do Trabalho o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica de empresas em recuperação judicial e em falência. 



    Nesse sentido:



    A mudança trazida pela Lei nº 14.112/2020 que atualizou a lei de recuperação judicial, extrajudicial e de falência, inserindo o artigo 82-A, caput e parágrafo único, que preveem que a "desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida (...) somente pode ser decretada pelo juízo falimentar", não fixou regra de competência, mas apenas estabeleceu requisito específico para o juízo falimentar decidir sobre a desconsideração. 



    É como mostra o seguinte precedente: 



    RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. FALÊNCIA DA EMPRESA EXECUTADA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO E CONTRA OS SÓCIOS. REQUISITOS DO ARTIGO 896, § 1º-A, DA CLT, ATENDIDOS. Segundo jurisprudência majoritária desta Corte, mediante reiteradas decisões, a falência ou a recuperação judicial determinam a limitação da competência trabalhista após os atos de liquidação dos eventuais créditos deferidos, não se procedendo aos atos tipicamente executivos, tudo em conformidade com o art. 6º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 11.101/2005. Contudo, preserva-se a competência da Justiça do Trabalho nos casos em que há possibilidade de redirecionamento da execução a empresas componentes do mesmo grupo econômico, devedores subsidiários ou mesmo sócios da empresa falida ou em recuperação judicial, não sendo afetados os atos satisfativos pela competência do juízo universal falimentar. Registra-se que o art. 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005, inserido pela Lei 14.112/2020, não alterou tal entendimento. O STJ ter assentado que o propósito do dispositivo não é o de conferir ao Juízo da falência competência exclusiva para determinar a desconsideração, mas estabelecer que a personalidade jurídica da sociedade falida somente poderá ser decretada com a observância dos requisitos do art. 50 do CC/2002 e dos arts. 133 e seguintes do CPC /2015. Precedentes no TST. Assim, esta Justiça especializada é competente para julgar pedido de prosseguimento da execução contra as empresas do mesmo grupo econômico e/ou os sócios da empresa em processo falimentar, com base na teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Esclareça-se não se tratar do debate de mérito (afeto ao Tema 1232 da Tabela de Repercussão geral do STF), mas tãosomente da competência desta Justiça Especializada. Recurso de revista conhecido e provido"(RR-46800-17.2007.5.02.0081, 6ª Turma, Relator Ministro Augusto Cesar Leite de Carvalho, DEJT 25/04/2025). 



    De mais a mais, adota-se no Direito do Trabalho a regra do art. 28, parágrafo 5º, do Código de Defesa do Consumidor, em que poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores...É a denominada teoria menor, que melhor se ajusta às peculiaridades próprias do Direito do Trabalho, e que não tem obstáculo nas alterações introduzidas pela Lei 13.467. 



    Daí porque, na desconsideração da personalidade jurídica, o Juiz é autorizado a responsabilizar os sócios pela satisfação da obrigação, na hipótese de insuficiência do patrimônio da sociedade. E no caso, a recuperação judicial já é prova bastante de que a empresa executada não tem condições financeiras de suportar a dívida.” (eDOC 14/ID: 748d7e40, p. 5-7; grifos nossos) 



    Na espécie, entendo que, ao estabelecer que “o artigo 82-A, caput e parágrafo único, que preveem que a "desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida (...) somente pode ser decretada pelo juízo falimentar", não fixou regra de competência, mas apenas estabeleceu requisito específico para o juízo falimentar decidir sobre a desconsideração” (eDOC. 14, p. 6), o Tribunal de origem afrontou o enunciado vinculante deste STF. 



    Ora, saliento que a interpretação conforme à Constituição que limita ou restringe conteúdo normativo deve ser aplicada mediante o correto método de controle de constitucionalidade que, na via difusa, dar-se-á pelo respeito à cláusula de reserva de plenário, podendo tal solução tão somente advir do órgão especial ou pleno da Corte. 



    Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC). 



    Especificamente a respeito do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, cumpre esclarecer que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos da relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou falida é a Justiça Estadual comum. 



    Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:



     



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido”. (grifou-se)



    Conforme demonstrado, esta Corte firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer das ações trabalhistas e julgá-las até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar.



    Como visto, em atenção ao princípio da universalidade do juízo falimentar, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de reconhecer a competência exclusiva do Juízo de Falências para o processamento e a habilitação dos créditos, cabendo à Justiça do Trabalho apenas a jurisdição de conhecimento para a apuração e liquidação dos créditos trabalhistas, em observância ao princípio da par condicio creditorum.



    Ademais, a desconsideração da personalidade jurídica, pela adoção da teoria menor do art. 28, § 5º, do CDC, foi levada a efeito em sede de execução do crédito trabalhista, a qual nem sequer poderia ser processada perante a Justiça laboral, nos termos do entendimento desta Corte acima mencionado.



    Cumpre salientar que a inclusão do art. 82-A na Lei 11.101/2005, pela Lei 14.112/2020, explicita essa compreensão, nos seguintes termos:



    “Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) 



    Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).” (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) 



    A referida legislação buscou justamente esclarecer esse ponto, que há muito dividia a jurisprudência pátria e previu, expressamente, a sua incidência imediata aos processos pendentes, preservando os atos anteriores à sua vigência que haviam determinado a extensão da falência aos sócios, pelo juízo falimentar, sem observância da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do seu art. 5º, que assim dispôs:



    “Art. 5º Observado o disposto no art. 14 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) , esta Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes.



    § 1º Os dispositivos constantes dos incisos seguintes somente serão aplicáveis às falências decretadas, inclusive as decorrentes de convolação, e aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados após o início da vigência desta Lei:



    (...)



    III - as disposições previstas no caput do art. 82-A da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005”.



    Assim, nos termos do princípio do par conditio creditorum, que impõe tratamento isonômico entre todos os credores de um mesmo devedor no que tange à satisfação de seus créditos, não se mostra juridicamente admissível a adoção de critérios distintos para a desconsideração da personalidade jurídica, aplicando-se a teoria menor prevista no Código de Defesa do Consumidor a determinados credores, e, a outros, a teoria maior consagrada na Lei n 11.101/2005.



    A Lei de Falências, em seu art. 83, inciso I, já contempla, de forma expressa, a ordem legal de preferência entre os créditos, assegurando primazia aos créditos de natureza trabalhista, até o limite de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos por credor, em relação aos créditos tributários, quirografários e com garantia real. Dessa forma, não se verifica fundamento jurídico que justifique o tratamento diferenciado entre os credores para fins de responsabilização patrimonial, devendo prevalecer a uniformidade de critérios, em observância ao regime jurídico próprio da insolvência.



    Ressalte-se que a referida exigência visa a resguardar o princípio da igualdade também entre credores da mesma classe, considerando a possibilidade de habilitação de tais créditos no juízo universal. A continuidade de execuções individuais no juízo laboral, com desconsideração da personalidade jurídica e constrição de bens dos sócios, gestores ou administradores, pode resultar em tratamento desigual entre créditos de mesma natureza, em prejuízo da paridade que deve nortear o processo concursal.



    Nesse sentido, cito Rubens Requião, para quem:



    “Evita-se, na verdade, com a unidade e consequente indivisibilidade do juízo falimentar, a dispersão das ações, reclamações e medida que, conjuntamente, formam o procedimento falimentar, submetido ao critério uniforme do julgamento do Magistrado que superintende a falência e que preside a solução dos interesses em conflito com ela ou nela relacionados. Como bem descreve Piero Pajardi, a razão do sistema é evidente, pois concentra todo o contencioso e toda a atividade processual da falência no juízo falimentar, para manter sob sua unidade uma complexa estrutura jurisdicional, e assegura, nas suas várias fases de desenvolvimento, uniformidade de visão, síntese de direção e economia de condução.”1



    Segue afirmando que:



    “pela natureza coletiva do processo de falência e pelo princípio da par condicio creditorum todos os credores que ocorrem ao processo de falência devem ser tratados com igualdade em relação aos demais credores da mesma categoria. Somente a unidade e a universalidade do juízo poderiam assegurar a realização dessas regras”2.



    Gladston Mamede também afirma que o juízo universal da falência se caracteriza como um juízo universal da execução coletiva, o que fundamenta a sua vis attractiva e o princípio da indivisibilidade de sua competência. Assim, compete-lhe processar e julgar todas as ações e medidas judiciais que versem sobre bens, interesses e relações jurídicas do falido, ressalvadas, entretanto, as competências constitucionais atribuídas aos juízos do trabalho e aos juízos federais, bem como a competência preventiva de outros juízos nas hipóteses de ações ilíquidas.3 



    Nesses termos, entendo que admitir que outros juízos instaurem incidente de desconsideração de personalidade jurídica poderia gerar a diferenciação de tratamento entre credores, com a satisfação do crédito de alguns em momento e por critérios diferenciados em relação aos demais, o que não encontra respaldo no ordenamento constitucional vigente.



    Por fim, registre-se que não se trata de reconhecer a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da Justiça trabalhista, mas de assegurar tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido, no âmbito do processo falimentar.



    Com efeito, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para reformar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, e desde já fixo a competência da Justiça falimentar para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica da requerente, determinando a remessa dos autos à 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, onde está sendo processado o Pedido de Recuperação Judicial nº nº1047593-38.2019.8.26.0100. Prejudicado o pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  REQUIÃO, Rubens. RT 906, p. 71, 12/2002.




    2  REQUIÃO. Rubens. Curso de direito comercial. 11. ed., São Paulo: Saraiva, v. 1, 1989. p. 87.




3 3  MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: falência e recuperação de empresas. São Paulo: Atlas, 2006. v. 4, p. 312.